Tribunal: TJBA
Processo: 8005621-47.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005621-47.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCILEIDE DE JESUS DO ESPIRITO SANTO FREIRE

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão e contradição. Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios abusivos. Restituição em dobro. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu abusividade em contrato bancário, determinou a revisão da taxa de juros remuneratórios para aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastou a mora durante o período de incidência de cláusulas abusivas e estabeleceu a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação.

II. Questão e
m discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à conclusão pela abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato; (ii) estabelecer se há vício no julgado quanto à determinação de restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

5.O acórdão embargado analisa expressamente a abusividade da taxa de juros remuneratórios, ao comparar a taxa contratual de 55,71% ao ano e 3,71% ao mês com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação, de 25,72% ao ano e 1,93% ao mês.

6.A revisão contratual para aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN harmoniza-se com a Súmula nº 13 do Tribunal, segundo a qual a abusividade da taxa de juros em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor deve ser apurada conforme as circunstâncias do caso concreto e a taxa média de mercado.

7.A restituição em dobro dos valores pagos a maior decorre da exigência de quantias a partir de 30/3/2021, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento e modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS.

8.A pretensão de rediscutir o mérito e reformar o acórdão embargado é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8005621-47.2024.8.05.0271
, em que é embargante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e

embargado
LUCILEIDE DE JESUS DO ESPIRITO SANTO FREIRE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.